Tribunal: TJBA
Processo: 8001893-83.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001893-83.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: JOSE TENORIO LUNA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. MARCO PRESCRICIONAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA DÍVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS FULMINADO O DIREITO DA PRETENSÃO, PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A controvérsia trata da incidência do prazo prescricional na pretensão de cobrança formulada por meio de ação monitória, fundada em contrato de confissão de dívida. Restou incontroverso nos autos que a obrigação possui natureza líquida, sujeitando-se à prescrição de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Observou-se que o termo inicial para contagem do prazo permanece atrelado ao vencimento da última parcela pactuada, não sendo alterado pelo vencimento antecipado em razão do inadimplemento. Diante da ausência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição e do ajuizamento da demanda após o decurso do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Recurso conhecido e desprovido. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES UTILIZADOS: STJ, TJ-AL - Apelação Cível nº 0005411-10.2011.8.02.0001, j. 08.10.2024 DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, art. 700. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8001893-83.2020.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como APELANTE, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e APELADO, JOSÉ TENÓRIO LUNA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.